Tribunal: TJMT
Processo: 1047813-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047813-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUINALDO MARCELINO DA SILVA - CPF: 207.419.441-20 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO - JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO CONTRÁRIO À TESE FIRMADA NO TEMA 01 DA TRU – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DECRETO No 766/2011 – AFASTADA A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1.

Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação cuja matéria já foi a julgamento no processo paradigma no 0501442-70.2014.8.11.0001 (Tema 01 da TRU), em que foi formulado o seguinte Enunciado:
“O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso não inicia a fluir o prazo prescricional”.

2.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito expedida pelo Estado de Mato Grosso em 18.02.2010. O Juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição e o recurso inominado interposto pelo exequente foi improvido, em sessão realizada em 09.08.2022.

3.

A parte exequente, em 11.08.2022, protocolou pedido de uniformização de interpretação, buscando fosse uniformizado o entendimento quanto à aplicação do Decreto no 766/2011 como causa interruptiva da prescrição.

4.

O processo paradigma que tratou da questão foi julgado em sessão realizada em 09.11.2022, firmando-se a tese do Tema 01.

5.

Se de um lado o prazo prescricional das dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos (Decreto no 20.910/32, art. 1o), o Decreto no 766/2011 editado no Estado de Mato Grosso sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito (art. 2o) até que seja disponibilizado o sistema eletrônico referido no art. 1o do Decreto.

6.

O Decreto no 766/2011 foi revogado pelo Decreto no 808/2021, em 27.01.2021 que, de igual modo, suspendeu, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, o pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC (art. 18, §2o).

7.

Restou consignado no julgamento do Tema 01 que “se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Logo, resta afastada a prescrição”, formulando-se o Enunciado acima transcrito.

8.

No caso ora em julgamento, a certidão de crédito emitida em 18.02.2010 (id 94592008), quando da publicação do Decreto no 766/2011, ainda não estava prescrita e, com o sobrestamento do pagamento, suspendeu-se, também, o prazo prescricional.

9.

Logo, absolutamente prescindível a digressão a respeito de questão sobre a qual já foi formulado Enunciado pela TRU, sendo impositiva a aplicação do que definido no citado julgamento para as hipóteses com ele identificadas, tal como ocorre no presente feito.

10.

A possibilidade de aplicação da tese firmada no processo paradigma vem expressa na norma do art. 100 do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso: “
Art. 100. Julgado o mérito do pedido de uniformização de jurisprudência: I - os processos sobrestados retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada; II - os pedidos de uniformização sobrestados nos termos do art. 90, III, deste Regimento, serão considerados prejudicados.
”

11.

Posto isso, com fulcro na norma do art. 100 do Regimento Interno das Turmas Recursais, face ao pedido de uniformização de interpretação, cuja matéria foi julgada com tese firmada no Tema 01 da TRU,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para
afastar a ocorrência da prescrição
e determinar o retorno à Origem para regular processamento.

12.

De conseguinte, com fundamento na norma do art. 55 da Lei no 9.0998/95, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários e custas.

13.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024